Tribunal: TJMT
Processo: 1008133-02.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008133-02.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), PATRICK APARECIDO FONTES GONCALVES - CPF: 053.251.811-06 (PACIENTE), 1. Vara Criminal de Sinop (IMPETRADO), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KEYDSON RABELO DE OLIVEIRA - CPF: 019.075.321-88 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, COM DETERMINAÇÃO PARA QUE O JUÍZO SINGULAR EXPEÇA ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO E MEDIANTE AS MEDIDAS CAUTELARES QUE ENTENDER NECESSÁRIAS.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO
-
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – GRAVIDADE DO CRIME INERENTE AO TIPO PENAL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A DEMONSTRAR O RISCO DE FUGA DO PACIENTE OU DE SUA INTENÇÃO EM ATRAPALHAR A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE MANIFESTA DO SUSPEITO – MEDIDAS MENOS SEVERAS QUE SÃO SUFICIENTES À HIPÓTESE CONCRETA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA
.

Nada obstante seja de natureza grave o delito contra a vida imputado ao paciente, diante da existência de indicativos de que ele pode ter agido no calor do momento, imbuído de raiva decorrente da discussão prévia que teve com a vítima, a qual evoluiu para vias de fato, sem elementos concretos de que a forma de execução do crime ultrapasse aquela inerente ao tipo penal ou de que tenha intentado uma fuga e atrapalhar a produção de provas, há de se concluir que as restrições menos severas a sua liberdade, previstas no art. 319 do CPP, são suficientes e adequadas ao caso em apreço.

Constrangimento ilegal evidenciado. Prisão preventiva substituída por medidas alternativas. Ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DR. EDNO DAMASCENA DE FARIAS

PACIENTE

PATRICK APARECIDO FONTES GONÇALVES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT,
por decretar-lhe a prisão preventiva
, nos autos n.º 1009587-69.2021.8.11.0015, em razão da prática, em tese, do delito tipificado no art. 121,
caput
, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico alegando a
inexistência do
periculum libertatis
, pois afirma ser o paciente primário, sem outros antecedentes criminais, residente em endereço certo em outra comarca do Estado de Mato Grosso, com família constituída, a afastar a inferência de que a sua liberdade coloca em risco a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Nessa ordem de ideias, assevera que, ao contrário do constante na decisão judicial,
não há uma gravidade que ultrapassa a inerente ao tipo penal
, mesmo porque ressai do laudo pericial que os golpes de faca atingiram a vítima em regiões não vitais (braços, perna e axila), sem risco de morte; e, quanto ao termo circunstanciado registrado em nome do increpado, que narra supostas vias de fato praticadas por ele contra sua companheira e o filho dela, sustenta não ser idôneo para indicar a possível reiteração dele no mundo da ilicitude, pois decorreu de desentendimentos familiares.

Ademais, menciona a
inexistência de indicativos concretos de que o favorecido nessa ordem estaria ameaçando a vítima ou que tenha alguma intenção

em destruir provas,
uma vez que está colaborando com o trabalho policial, tendo aguardado a chegada dos agentes de segurança pública no hotel em que estava hospedado para se entregar e, em sua oitiva na Delegacia de Polícia, confessou a autoria delitiva.

De mais a mais, aduz que o
simples fato de residir fora do distrito da culpa não é suficiente para se concluir que, com a sua soltura, manter-se-ia oculto da Justiça,
além de frisar que atualmente as audiências de instrução são realizadas por videoconferência, não sendo exigida a presença física do acusado, que pode ser interrogado judicialmente de forma virtual, o que viabiliza a regular instrução criminal.

Por tudo o que expõe e citando precedentes desse eg. Sodalício, em que teria sido concedida a liberdade provisória em casos muito mais graves, o impetrante requer,
inclusive liminarmente,
a concessão da ordem em favor do paciente para que seja revogada a prisão preventiva a ele imposta, com a expedição do alvará de soltura em seu benefício.

A ordem veio munida com a documentação sob o ID 86888471 ao ID 86888476.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida

(ID
87165957) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos sob o ID 88004481.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão da ordem
(ID 90933015).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Patrick Aparecido Fontes Gonçalves
foi preso em estado de flagrância no dia
09/05/2021
por supostamente ter tentado contra a vida da vítima
Keydson Rabelo de Oliveira
.

Homologado o flagrante, a prisão foi convertida em preventiva, por concluir a d. autoridade impetrada que existem indícios suficientes de autoria, prova da materialidade do crime e a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, bem assim a satisfação da condição de admissibilidade do art. 313, inc. I, do CPP.

Inobstante o entendimento da d. magistrada singular,
entendo que o caso em apreço comporta a substituição da prisão processual por providências menos severas dispostas no art. 319 do CPP
.

Como é sabido, a prisão preventiva funciona como
extrema ratio
, sendo admitida somente na inexistência de outras medidas menos invasivas ao direito de liberdade do suspeito por meio das quais também seja possível alcançar os mesmos resultados desejados pela custódia cautelar.

Não é por outro motivo que as Cortes Superiores censuram decisões que, sem a realização de um juízo de periculosidade do agente, lastreiam a prisão cautelar na mera gravidade abstrata do crime imputado ou no simples clamor social provocado com a prática da conduta antijurídica, ou, ainda, na afirmação de que o acusado, mantido solto, seria capaz de interferir na produção de provas, influenciar testemunhas e manter-se oculto da Justiça, que esteja despida de qualquer base empírica, uma vez que isto configura inequívoca modalidade de cumprimento antecipado de pena

No caso em apreço, depreende-se do caderno policial que, no dia fatídico, o favorecido nessa ordem chegou ao estabelecimento comercial Estrelão Gás, situado na avenida André Maggi, na comarca de Sinop/MT, e passou na frente de todas as pessoas que aguardavam na fila atendimento, dentre as quais, o ofendido, que teria se irritado com isto e supostamente iniciou uma discussão com o increpado, a qual evoluiu para vias de fato.

Em seguida, acometido de muita raiva, o paciente teria deixado o local, ido até o hotel em que se encontrava hospedado, se apoderado de uma faca e retornado ao lugar onde ocorreu a confusão; e, ao visualizar a vítima, foi em sua direção e, em tese, golpeou-a com a arma branca, causando-lhe lesões na perna, no braço e na axila, somente cessando seus atos ao ser ameaçado por um sujeito que disse estar armado.

Com isso, apesar da gravidade inerente ao crime contra a vida, não se vislumbra, na hipótese, requintes de crueldade ou perversidade na conduta ilícita atribuída a
Patrick Aparecido Fontes Gonçalve
s, que, tudo leva a crer, foi praticada dentro dos limites do que prevê abstratamente o tipo penal, tendo o sujeito, aparentemente, agido no calor da emoção, por estar “
cego de raiva”
, como confessou na Delegacia de Polícia.

Outrossim, embora exista o boletim de ocorrência n.º 2021.32966, em que é narrada a suposta prática dos delitos de vias de fato, lesão corporal e injúria perpetrados pelo ora paciente em face de sua convivente e o filho dela, em consulta ao sistema informatizado desse eg. Sodalício, não encontrei, além do procedimento criminal em que decretada a prisão preventiva ora vergastada, qualquer outra anotação penal em seu desfavor, a sugerir que não se trata de pessoa de alta periculosidade, voltada para a prática constante de delitos.

Além disso, verifica-se que o paciente possui apenas 26 (vinte e seis) anos, é residente em endereço certo e trabalha licitamente, a inferir que a sua manutenção em cárcere por mais de 30 (trinta) dias foi suficiente para fazê-lo refletir sobre seus atos e constatar que a sua conduta impensada gera consequências, para, quem sabe, optar por não mais delinquir.

Lado outro, conquanto a d. autoridade impetrada tenha afirmado em seu pronunciamento que se faz indispensável a prisão preventiva do paciente para o resguardo da conveniente instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, porque, em crimes dessa natureza, a vítima consiste na principal testemunhas dos fatos, devendo, portanto, ter a sua integridade física garantida, e por ter o autuado declarado que sua residência fixa é na comarca de Lucas do Rio Verde/MT, mas que pretende se mudar para Rondonópolis/MT, não apresentou quaisquer subsídios que indicassem alguma intenção do increpado em atrapalhar a produção de provas ou de manter-se homiziado da Justiça.

Aliás, é possível constatar que o próprio flagrado vem contribuindo com a elucidação dos fatos já que confessou a prática criminosa na Delegacia de Polícia, narrando o
modus operandi
empregado no cenário delituoso.

De mais a mais, para evitar que se mantenha foragido, inviabilizando o Estado de exercer o seu direito de punir, e tente coagir a vítima, existem providências diversas do cárcere, a exemplo do comparecimento periódico em juízo; proibição de manter contato com o ofendido por qualquer meio; de se ausentar do distrito da culpa ou de mudar de endereço, sem prévia autorização judicial; e até mesmo a monitoração eletrônica, que seriam suficientes para tais fins.

Nesse contexto, tendo em vista que a prisão da pessoa humana é o derradeiro recurso a ser utilizado pelo Poder Judiciário e,
especificamente, a prisão preventiva, que possui natureza cautelar (e não punitiva), presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos, concluo que o caso retratado nos autos
não é tão expressivo a ponto de abalar de forma contundente a ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução penal.

E, inexistindo evidências concretas de que o segregado é habitual no mundo da ilicitude, não encontro empecilhos para lhe conceder a liberdade provisória cumulada com as cautelares menos severas, evitando-se, assim, que a custódia segregatícia adquira contorno de cumprimento antecipado de
pena, que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, que dispõem a regra de que os acusados, em geral, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Em casos semelhantes assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E ASSEGURAR APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE
. PRECEDENTES. LIMINAR DEFERIDA. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

1. A prisão preventiva somente pode ser decretada, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, para a garantia da ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, em decisão motivada e fundamentada explicitando o receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, nos termos dos arts. 311 a 316 do CPP.

2. No caso, o decreto preventivo não apontou receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado à ordem pública, somente tecendo comentários genéricos sobre a gravidade abstrata do delito nem por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, apenas assinalando que o acusado vigiou a vítima e, motivado por motivo fútil, praticou o crime, carecendo, assim, de fundamento apto a consubstanciar a prisão.

3. A jurisprudência desta Corte Superior não admite que a prisão preventiva seja amparada na mera gravidade abstrata do delito, por entender que elementos inerentes aos tipos penais, apartados daquilo que se extrai da concretude dos casos, não conduzem a um juízo adequado acerca da periculosidade do agente (HC n. 594.591/MG, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 23/10/2020).

4. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente nos Autos n. 0000085-06.2015.8.08.0052, da Vara Única da comarca de Rio Bananal/ES. Facultado ao Magistrado singular determinar o cumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão. Liminar confirmada”
(HC 520.308/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020). – Destaquei.

“
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E ASSEGURAR APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. ILAÇÕES VAGAS SOBRE O RISCO DE FUGA E DE AMEAÇAS A TESTEMUNHAS
.
ILEGALIDADE. PRECEDENTES. LIMINAR DEFERIDA. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

1. A prisão preventiva somente pode ser decretada, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, para a garantia da ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, em decisão motivada e fundamentada explicitando o receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, nos termos dos arts. 311 a 316 do CPP

2. No caso dos autos, as instâncias ordinárias não apresentaram fundamentação concreta para decretar a prisão cautelar do paciente, tendo em vista que a prisão cautelar está fundada, essencialmente, na gravidade abstrata do delito (as acusações que pesam contra o denunciado são gravíssimas) e na referência genérica à possibilidade de fuga (em liberdade o denunciado poderia empreender fuga) e de comprometimento da instrução criminal (preocupação de assegurar que as testemunhas se mantenham isentas de qualquer coação ou pressão para deporem em juízo).

3. Como reiteradamente tem asseverado esta Corte, a gravidade abstrata do delito, com meras suposições de reiteração delitiva ou de fuga, e com simples referências a elementos inerentes ao tipo penal supostamente violado, não são fundamentos idôneos para amparar o juízo de cautelaridade (HC n. 468.723/MG, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe 11/3/2019).

4. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, nos Autos n. 1500145-24.2019.8.26.0581, da 1ª Vara da comarca de São Manuel/SP, substituindo-a por medidas alternativas a serem implementadas pelo Magistrado de piso, consistentes em: a) comparecimento quinzenal em juízo para informar e justificar suas atividades (art. 319, I, do CPP); b) proibição de manter contato com qualquer pessoa vinculada aos fatos sob apuração (art. 319, III, do CPP); c) proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial (art. 319, IV, do CPP); e d) recolhimento domiciliar no período noturno (art. 319, V, do CPP) - isso, sob o compromisso de comparecimento a todos os atos processuais e sem prejuízo da aplicação de outras cautelas pelo Juiz do processo ou de decretação da prisão preventiva em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força das cautelares ou de superveniência de motivos novos e concretos para tanto. Liminar confirmada”
(HC 614.127/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020). – Destaquei.

Esclareço, por oportuno, que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação assim como a revogação guardam relação com o estado da causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Logo,
havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à liberdade do paciente, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Destarte, evidenciado que os fins acautelatórios almejados pela d. autoridade reputada de coatora ao decretar a prisão preventiva podem ser alcançados, neste momento, pela aplicação de medidas alternativas à prisão, entendo pela possibilidade de acolhimento da pretensão do impetrante nesse
mandamus.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol do paciente
PATRICK APARECIDO FONTES GONÇALVES
,
para SUBSTITUIR A SUA PRISÃO PREVENTIVA por medidas cautelares do artigo 319 do CPP,
a serem
fixadas pelo d. juízo
a quo
, o qual também deverá expedir o respectivo
alvará de soltura
,
cujo cumprimento deve ser precedido de ampla verificação a respeito da inexistência de eventual outro motivo para o paciente permanecer preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021